Tribunal: STF
Processo: Rcl 73464
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000032-23.2022.5.09.0013, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual a beneficiária é sócia. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Normalmente, o franqueado dispõe de recursos financeiros e deseja constituir uma empresa comercial ou de prestação de serviços, porém, não tem conhecimentos técnicos e de administração e economia necessários ao sucesso do empreendimento. Assim, do outro lado, surge o franqueador, titular de uma marca já conhecida dos consumidores, desejando ampliar a oferta de seu produto ou serviço, mas sem as despesas e os riscos inerentes à implantação de filiais. 



    Pela franquia, o franqueado adquire os serviços de organização empresarial e mantém com os seus recursos um estabelecimento que comercializa os produtos ou presta os serviços da marca do franqueador. 



    Embora a Lei 13.966/2019 impeça a formação do vínculo de emprego entre o franqueador e o franqueado, certo é que, dentre os princípios norteadores do Direito do Trabalho, o da primazia da realidade assegura a prevalência, na ordem jurídica trabalhista, da realidade objetiva dos fatos sobre a formalidade inerente a documentos ou acordos. Se a realidade destoa do que foi formalizado, deve prevalecer o que ocorreu no campo dos fatos. 



    Por esse raciocínio, não há que se falar na aplicação do Tema 725 do STF, quando configurados os requisitos inerentes à relação empregatícia. 



    Nesse sentido, já decidiu esta 2ª Turma, conforme julgamento dos autos 0001625-91-2020-5-09-0002, de relatoria da Exma. Desembargadora CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA, acórdão publicado em 14/06/2023, em que a reclamada PRUDENTIAL figura como parte, cujos fundamentos tomo a liberdade de transcrever e adotar como razões de decidir:



    [...]



    Para configuração do vínculo de emprego é necessária a presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, a saber: i) trabalho prestado por pessoa física; ii) com pessoalidade; iii) não-eventualidade; iv) onerosidade; e v) subordinação. 



    Constam no caderno processual, Circular de Oferta de Franquia (COF) e anexos (fls. 406-452), declaração de recebimento de Circular de Oferta de Franquia (fl. 471), instrumento particular de contrato de franquia (fls. 477-487 - datado de 10/07/2017), extratos consolidados de comissões (fls. 475-476 e 770-817), Circular de Oferta de SubFranquia e anexos (fls. 489-672), instrumento particular de distrato de contrato de franquia (fl. 673 - datado de 13/10/2020), contrato de subfranquia (fls. 675-709 - datado de 13/10/2020). 



    Da prova oral, aproveitam-se as transcrições dos depoimentos constantes na sentença recorrida, condizentes com as declarações gravadas nas audiências ocorridas em 16/08/2022 (fls. 1118-1120) e 20/09/2022 (fls. 1143-1146). 



    [...]



    Os depoimentos colhidos em audiência, como visto, elucidam que a reclamante, ainda que tenha firmado contrato de franquia, seguia as determinações da reclamada quanto a métodos de trabalho, comparecimento em reuniões semanais, cumprimento de metas de produtividade, com possibilidade de rescisão caso não fossem cumpridas, como de fato ocorreu. 



    Além disso, depreende-se que embora os MFA's e MFB's fossem franqueados, no plano dos fatos, ativavam-se como verdadeiros prepostos da reclamada Prudential, atuando como superiores hierárquicos dos Life Planners, a exemplo da relação entre o MFB André e a reclamante. Pode-se, então, admitir que a reclamante encontrava-se subordinada ao gerente geral de agência (Master Franqueado A) e ao gerente comercial (Master Franqueado B), ambos longa manus da reclamada.



    Ainda que se admitisse que a prova esteve dividida quanto à subordinação dos Life Planners aos Master Franqueados, esta deve ser interpretada em desfavor da reclamada, mormente porque o ônus lhe pertence, do qual não se desincumbiu. 



    Ademais, a obrigatoriedade de a reclamante constituir pessoa jurídica, com o registro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), bem como arcar com as despesas de suas atividades, demonstra apenas o intuito de se mascarar a relação de emprego existente entre as partes. Com a mesma finalidade, inclusive, restou evidenciada a prática da reclamada de remunerar os futuros franqueados apenas para que participassem de palestras explicativas, antes do início da prestação efetiva de serviços, para que tal valor, como bem observou o julgador de primeiro grau, fosse destinado à criação da pessoa jurídica e pagamento da taxa de franquia, como relatado pela testemunha João Guilherme. 



    Por todo o exposto, a prova testemunhal corrobora a tese autoral, vez que a reclamante recebia ordens dos representantes da reclamada, caracterizando-se, assim, o elemento fático-jurídico da subordinação. 



    Todas as características da forma de prestação de serviços pela reclamante conduzem ao reconhecimento de que era empregada, e não franqueada, nos moldes do art. 3º da CLT. 



    O conjunto probatório evidenciou a presença de todos os requisitos da relação de emprego, não obstante o contrato de franquia assinado entre a reclamante e a reclamada. Vale dizer: a reclamante prestava serviços pessoais, diretos e subordinados em favor da reclamada. 



    Por conseguinte, ausente prova do fato obstativo e/ou modificativo do direito da parte autora, deve prevalecer a tese da petição inicial, segundo a qual a reclamante prestou serviços para a seguradora reclamada, sendo a esta subordinada. 



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente